Tribunal: STF
Processo: Rcl 74266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0001420-27.2017.5.17.0008. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 55 da Lei 5.764/71.



    Nessa linha, afirma que “o Tribunal de origem esvaziou a lei, não deixou qualquer espaço para sua aplicação, não se tratando, portanto, de simples interpretação, mas de afastamento de sua incidência. O entendimento expresso pelo acórdão reclamado retira a incidência do art. 55 da Lei n.º 5.764/71 a qualquer hipótese concreta, pois exige algo impossível: somente se os empregados fossem concorrentes do empregador teriam estabilidade provisória no emprego, ao serem eleitos dirigentes de cooperativas”. (eDOC 1/ID: 9edbefa4, p. 8)



    Requer, assim, a concessão de liminar para sobrestar o andamento do processo na corte de origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado determinando seja proferido novo julgamento, observando o art. 97 da Constituição Federal. Pede a concessão da gratuidade da justiça.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17/ID: f5b248ef)



    Citada, a beneficiária Luciene Rodrigues apresentou contestação pugnando pelo não conhecimento da reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pela parte reclamante. (eDOC 27/ID: b4bb9929)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido. (eDOC 30/ID: d2df794e)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Na espécie, a decisão reclamada afastou a incidência da norma constante no art. 55 da Lei n.º 5.764/71 mediante os seguinte fundamentos 



     



    “1.2.2. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE. 



    Sobre o tema, assim decidiu o Tribunal Regional:



    (...)



    Inconformado, o reclamante interpõe recurso de revista, sob o argumento de que a legislação assegura aos empregados eleitos para o cargo de direção de cooperativas as mesmas garantias aplicadas aos empregados escolhidos para representação sindical, não fazendo nenhuma exceção quanto à espécie de cooperativa. 



    Aduz que a lei não condiciona a estabilidade do dirigente à verificação dos fins da cooperativa em relação às atividades do empregado, sendo que o conflito com o empregador decorre do próprio entendimento legislativo, o qual sempre vislumbra a sua existência em relação aos dirigentes cooperativos, atribuindo-lhe, assim, garantia de emprego. 



    Salienta que o Tribunal Regional, ainda que não tenha declarado a inconstitucionalidade da lei federal, teria afastado a sua aplicação, sem a apreciação dos votos da maioria dos seus membros, em inobservância ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Ao final, aponta violação do citado dispositivo e dos artigos 55 da lei 5.764/71 e 543, caput, e §§ 3° e 4° da CLT, bem como divergência jurisprudencial. 



    (...)



    Disto isso, infere-se que o Tribunal Regional, ao dar interpretação ao artigo 55 da Lei n° 5.764/1971/91, firmou posição de que a estabilidade de que trata o mencionado preceito somente se aplica ao caso em que a cooperativa defende interesses dos empregados associados que se contraponham às atividades do empregador.



    (...)



    A controvérsia diz respeito ao direito do reclamante à estabilidade prevista no artigo 55 da Lei nº 5.764/1971, decorrente da sua condição de Diretor de sociedade cooperativa. Pois bem. A Lei nº 5.764/1971, ao regulamentar a Política Nacional de Cooperativismo, define as cooperativas como sendo sociedades de pessoas, constituídas para prestar serviços aos seus associados, em proveito comum, podendo adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, como se pode extrair dos artigos 3º, 4º e 5º do referido diploma legal. 



    Em relação ao artigo 55 da mencionada lei, observa-se que ele assegura aos diretores eleitos para as sociedades cooperativas de empregados as garantias previstas no artigo 543 da CLT, aplicadas aos dirigentes sindicais. Dentre essas garantias, está a que veda a dispensa do empregado dirigente de entidade sindical, a qual vai do registro de sua candidatura, até o período de um ano após o final do seu mandato, excetuando-se a falta grave, devidamente apurada. 



    Em razão de o artigo 55 da Lei nº 5.764/1971 não estabelecer em quais tipos de cooperativas será assegurada a estabilidade de emprego, bem como não dispor, expressamente, sobre a necessidade da existência de contraposição de interesses com o empregador para o reconhecimento da garantia, parte da doutrina e da jurisprudência adota entendimento de que esse direito deve ser assegurado indistintamente, não admitindo interpretação restritiva do citado preceito. 



    Esse, contudo, não parece ser a melhor interpretação a ser conferida ao aludido dispositivo. 



    Ora, é bem verdade que o Poder Constituinte originário se preocupou em proteger a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, fixando garantia no artigo 7º, I, da Constituição Federal, o qual, como forma de desestimular a dispensa imotivada, prevê aos trabalhadores, dentre outros direitos, uma indenização compensatória. 



    Desse modo, tem-se que apenas em situações excepcionais, as quais estejam previstas no texto constitucional, em lei, em instrumento coletivo, em regulamento de empresa ou no próprio contrato de trabalho, é que se poderá ter como assegurado ao trabalhador o direito à estabilidade provisória. 



    No que diz respeito aos dirigentes sindicais, é inequívoco que a garantia de emprego a eles conferida decorre da posição que ocupam dentro da estrutura sindical, atuando na defesa dos interesses da categoria profissional por eles representada. 



    A citada garantia, portanto, destina-se a protegê-los ‘contra possíveis atos do seu empregador, que possam impedir ou dificultar o exercício de seus direitos sindicais e, bem assim, dos praticados como represália pelas atitudes por ele adotadas na defesa dos seus representados’ (SUSSEKIND, Arnaldo. Estabilidade no emprego. In: SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. Volume 1. São Paulo: LTr, 2002, p. 705-706). E Maria Regina Rezende Ezequiel, citada por Arnaldo Sussekind na obra anteriormente mencionada, destaca que a ‘estabilidade sindical não é garantia pessoal do empregado, mas sim uma prerrogativa da categoria para possibilitar o exercício da representação sindical’ (ibidem). 



    Nessa perspectiva, o fundamento central para a concessão da estabilidade aos dirigentes sindicais é a necessidade de a eles ser assegurada a independência na sua atuação, sem a ameaça de ser dispensado do seu emprego, no caso de as pretensões da categoria profissional, por eles defendida, contrariarem os interesses de seu empregador ou, em alguma medida, impactá-lo negativamente. 



    É evidente, por certo, que o legislador, ao assegurar aos mesmos moldes, pretendeu conferir autonomia aos primeiros, de modo que a sua atuação, na defesa dos interesses dos associados, não sofra interferência dos empregadores. 



    Como ocorre com os dirigentes sindicais, a garantia não é pessoal do empregado diretor de cooperativa; tampouco decorre do simples fato de ele ocupar tal posição. Trata-se, sim, de uma prerrogativa conferida à categoria profissional, fazendo com que o empregado, ao ocupar esta posição de direção, tenha condições de defender os interesses dos trabalhadores associados à cooperativa. 



    Essa compreensão, aliás, pode ser extraída dos julgados que originaram a Orientação Jurisprudencial nº 253 da SBDI-1, segundo a qual a garantia de emprego prevista no artigo 55 da Lei nº 5.764/1971 é conferida apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativa, não abrangendo os membros suplentes.



    (...)



    Assim, forçoso deduzir que a garantia de emprego disposta no artigo 55 da Lei nº 5.764/1971 não se justifica nos casos em que não há contraposição de interesses entre o empregador e o objeto social da cooperativa, na medida em que a atuação desta não acarretará conflitos entre a categoria patronal e profissional.



    (...)



    Importante salientar que a norma não deve ser simplesmente aplicada, sem se levar em conta a vontade do legislador e os fins para os quais ela foi editada. E, na espécie, inexistindo conflito de interesses entre classe empregadora e trabalhadora, não haverá motivo para a concessão de estabilidade, ante a ausência de ameaça de demissão do dirigente de cooperativa em face da sua atuação. 



    Na hipótese, é possível inferir do acórdão recorrido que a cooperativa para a qual o reclamante foi eleito dirigente tem como objeto social a aquisição de material de construção para repasse aos cooperados em melhores condições de qualidade e preço. Não se trata, portanto, de entidade que traga no seu objeto social contraposição com a atividade desenvolvida pelo reclamado, apta a justificar a concessão de estabilidade aos seus diretores. Isso porque, repita-se, a estabilidade não é pessoal pelo fato de o reclamante ocupar esta posição, mas decorre da necessidade de serem garantidos meios à categoria profissional de defender os seus interesses perante o empregador. 



    Pelas razões expostas, tem-se que o Tribunal Regional, ao manter a sentença que afastou o direito do reclamante à estabilidade provisória prevista no artigo 55 da Lei nº 5.764/1971, em razão de a cooperativa para a qual foi eleito não defender interesse que se contraponha às atividades desempenhadas pelo reclamado, deu escorreita interpretação ao comando do mencionado preceito, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão recorrido. 



    Oportuno registrar que, para a circunstância, não há falar na aplicação da Súmula Vinculante nº 10 STF. Isso porque, ao se realizar a interpretação do artigo 55 da Lei nº 5.764/1971, o qual estendeu aos diretores de cooperativas as mesmas garantias asseguradas aos dirigentes sindicais, não se afastou a incidência do mencionado preceito, mas tão somente se fez uma correspondência entre as duas funções, para depois se chegar à conclusão de que a referida garantia não pode ser atribuída, indistintamente, a todos os diretores de cooperativas, já que tem como objeto preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade, adotando posição que pode desagradar empregadores, estabelecendo-se, em tal circunstância, efetivo conflito de interesses.” (eDOC 8/ID: ccaabc78, p. 16-23) 



    Observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Concedo a gratuidade de justiça requerida pela interessada.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente